Tribunal: TJES
Processo: 5002096-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002096-91.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODRIGO RODRIGUES ROSALEM e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CONTRATO EMPRESARIAL. MICROEMPRESA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. APLICAÇÃO DO CDC (TEORIA FINALISTA MITIGADA). MUDANÇA DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002096-91.2025.8.08.0012

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorridos: RODRIGO RODRIGUES ROSALEM e PET SHOP EMPÓRIO ANIMAL LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Aplico o princípio da fungibilidade e informalidade para admitir a interposição do recurso da parte ré, uma vez que no caso em apreço, a recorrente interpôs Apelação ao invés de Recurso Inominado, não observando o disposto no art. 41 da Lei n° 9.099/95 c/c o art. 4º, da Lei n° 12.153/09, acerca dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CONTRATO EMPRESARIAL. MICROEMPRESA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. APLICAÇÃO DO CDC (TEORIA FINALISTA MITIGADA). MUDANÇA DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a r. sentença de ID. 14100739, que julgou procedentes os pedidos formulados por RODRIGO RODRIGUES ROSALÉM e PET SHOP EMPÓRIO ANIMAL LTDA. A decisão atacada determinou: o cancelamento do contrato de telefonia e internet, sem a cobrança de multa contratual ou qualquer ônus à parte autora; a restituição da quantia de R$ 524,00; o pagamento da quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente reitera os argumentos da contestação, destacando a ilegitimidade ativa do autor pessoa física e a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica, que considera ser de natureza empresarial. Argumenta que a multa por fidelidade é devida em razão da quebra do contrato pelo recorrido e que não houve falha na prestação do serviço. Por fim, defende a inexistência de dano moral ou material a ser indenizado.

2.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de multa de fidelização diante da impossibilidade técnica de prestação do serviço no novo endereço do consumidor, bem como se são devidas a restituição dos valores pagos após o pedido de cancelamento e a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço da operadora.

III. DA PRELIMINAR

4. Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa
. A recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa de RODRIGO RODRIGUES ROSALÉM, pessoa física, sob a alegação de que o contrato de prestação de serviços foi firmado exclusivamente pela pessoa jurídica PET SHOP EMPÓRIO ANIMAL LTDA. Compulsando os autos, verifica-se que o contrato e as faturas de cobrança estão, de fato, em nome da pessoa jurídica. Entretanto, a pessoa física é sócio-administrador da empresa e foi ele quem realizou os contatos com a operadora para solicitar o cancelamento dos serviços. Além disso, o autor comprovou ser o responsável pelo pagamento das faturas. Desse modo, o prejuízo financeiro e os transtornos causados pela má prestação do serviço afetam diretamente o sócio-administrador, que utiliza os serviços em sua atividade profissional.

5.
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a pessoa física é parte legítima para discutir a relação jurídica em questão, já que a figura do sócio se confunde com a da empresa na relação de consumo, especialmente em se tratando de microempresa, como é o caso.

6. Da Inaplicabilidade do CDC.
A recorrente defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por consequência, a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a recorrida utilizou os serviços como insumo para o desenvolvimento de sua atividade econômica.

7.
No entanto, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a teoria finalista mitigada permite a aplicação do CDC em casos onde a pessoa jurídica, mesmo que utilize o serviço como insumo, demonstra hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. No presente caso, a recorrida é uma microempresa e a controvérsia envolve um contrato de adesão, onde a assimetria de poder entre as partes é evidente. A hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade da recorrida em relação à complexidade dos procedimentos e sistemas da operadora estão demonstradas nos autos, especialmente em relação ao procedimento de cancelamento do serviço. Afastar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova seria ignorar a realidade fática e o desequilíbrio existente na relação contratual. Desse modo, mantenho a aplicação do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Da multa contratual por fidelização.
Depreende-se dos autos que a operadora ré reconheceu a impossibilidade técnica de prestar o serviço no novo endereço informado pelo autor, conforme e-mails e protocolos de atendimento coligidos com a inicial.

10.
Assim, embora a ré alegue que a multa decorre da violação de cláusula de fidelidade, evidente que a ausência de prestação do serviço pactuado (mesmo que por indisponibilidade técnica) torna viável o rompimento da avença (não se pode exigir do consumidor a continuidade de contrato inútil e o adimplemento de pagamento de faturas sem que haja contraprestação correspondente), nos moldes do art. 37, § 2º, Resolução 765/2023 da Anatel e ainda do próprio Código Civil, art. 476, fazendo, por inexistir culpa do consumidor, inaplicável a cláusula penal (art. 408, CC). Nesse sentido, a multa rescisória não é devida porque a execução do contrato mostrou-se impossível à requerida, em razão de o local para onde a parte autora se mudou não possuir cobertura. Em outros termos, não obstante seja lícita a cobrança de multa em razão de fidelização de contrato de prestação de serviços, no caso em análise, não houve quebra ou cancelamento do contrato pela autora, mas sim impossibilidade de sua execução pela requerida. Deste modo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Mudança de endereço da sede da autora – Novo local que não conta com cobertura por parte da operadora – Rescisão contratual – Exigência de multa por quebra da fidelização – Inaplicabilidade do CDC – Plano corporativo utilizado pela autora no insumo de sua atividade econômica – Serviço não prestado de forma adequada – Cobertura não existente na área do novo endereço – Multa por quebra do contrato não devida – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1002693-87.2020.8.26.0664; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).

11.
Portanto, correta a sentença ao afastar a multa contratual, ante a impossibilidade técnica e ausência de culpa do consumidor.

12. Da restituição dos valores pagos.
Quanto à restituição dos valores pagos, o autor comprovou o pagamento de faturas referentes aos meses de setembro, outubro e dezembro de 2024, e janeiro de 2025, cada uma no valor de R$ 130,99, totalizando R$ 524,00. Embora a recorrente alegue que os pagamentos foram devidos e que a restituição ensejaria enriquecimento ilícito, as provas nos autos demonstram que, a partir de agosto de 2024, o autor tentou insistentemente cancelar os serviços. Ademais, a partir da constatação da impossibilidade de prestação do serviço no novo endereço, as cobranças se tornaram indevidas. O autor foi induzido a acreditar que o plano seria cancelado e, mesmo após a informação de que o cancelamento não havia sido efetivado, as cobranças continuaram. A manutenção da cobrança de um serviço que a própria empresa não poderia mais fornecer no novo endereço e que o cliente buscava cancelar configura cobrança indevida. Desse modo, o valor pago a partir da tentativa de cancelamento deve ser restituído de forma simples.

13. Dos danos morais.
Quanto aos danos morais, a conduta da recorrente em impor ao recorrido uma multa por um cancelamento que, na verdade, foi motivado por sua própria incapacidade de prestar o serviço no novo endereço, gerou frustração e indignação. A recorrente, mesmo ciente da situação, manteve as cobranças e negou o cancelamento sem multa, obrigando o autor a continuar pagando por um serviço que não utilizava e a buscar a via judicial para resolver a questão. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização. Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo Juízo sentenciante, que atende os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

14.
Por fim, embora conste nos requerimentos finais do recurso pedido de reforma do termo inicial dos juros de mora para que fluam a partir da data da sentença, o recorrente deixou de apresentar a causa de pedir relativa a este pleito. Logo, tratando-se de pleito inepto, deixo de analisá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A teoria finalista mitigada permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de microempresa que demonstre hipossuficiência técnica e vulnerabilidade.”

2. “A impossibilidade técnica da prestadora de serviços em fornecer internet no novo endereço do consumidor enseja a rescisão contratual sem a aplicação de multa por fidelização.”

3. “A manutenção da cobrança de serviços após a constatação de sua inviabilidade técnica e a tentativa de cancelamento pelo consumidor caracteriza cobrança indevida, gerando o dever de restituição e de indenização por danos morais.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2º e 3º; CC, arts. 408 e 476; CPC, art. 85, § 8º; ANATEL, Resolução 765/2023, art. 37, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; Apelação Cível 1002693-87.2020.8.26.0664; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)